Tribunal: TJMT
Processo: 1003231-41.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003231-41.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAUAN EDUARDO MACENA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 075.909.471-30 (RECORRENTE), FELIPE THEO BARBIAN MINKS - CPF: 093.095.459-92 (ADVOGADO), WALDEEMISON CARVALHO DE SOUSA NETO - CPF: 609.926.343-85 (RECORRIDO), NETO LEAO LTDA - CNPJ: 36.065.545/0001-23 (RECORRIDO), RODRIGO PIOLOGO - CPF: 305.932.268-60 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE QUITETE BARRETO - CPF: 397.677.418-95 (ADVOGADO), RICARDO PIOLOGO - CPF: 180.411.868-07 (RECORRIDO), IRMAOS PIOLOGO LTDA - CNPJ: 20.343.139/0001-45 (RECORRIDO), 57.715.074 VITORIA FERREIRA XAVIER - CNPJ: 57.715.074/0001-21 (RECORRIDO), 52.003.598 GUTEMBERGUE DE FIGUEIREDO SOARES SANTOS - CNPJ: 52.003.598/0001-76 (RECORRIDO), GUTEMBERGUE DE FIGUEIREDO SOARES SANTOS - CPF: 080.161.384-11 (RECORRIDO), JONATHANS CLAUDIO DE OLIVEIRA PIRES 05442231606 - CNPJ: 37.982.019/0001-90 (RECORRIDO), JONATHANS CLAUDIO DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 054.422.316-06 (RECORRIDO), RICHARD VIOLLIN GARCIA - CPF: 330.769.638-64 (RECORRIDO), VICTOR CAVALCANTE LIRA DE VASCONCELOS - CPF: 069.435.404-08 (RECORRIDO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE ENVOLVENDO APLICATIVO DIGITAL E CRIPTOATIVOS. RASTREAMENTO DE TRANSAÇÕES EM BLOCKCHAIN. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS. PEDIDOS DE ARRESTO CAUTELAR E BLOQUEIO DE ATIVOS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51, II, DA LEI No 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995, em razão da complexidade da causa. A demanda originária buscava reparação de danos materiais e medidas cautelares de arresto de ativos financeiros em face de treze demandados, sob alegação de fraude praticada por meio do aplicativo “Epic
Ballad
:
Rise

of

Heroes
”, envolvendo aportes em criptomoeda USDT (
Tether
), suposta pirâmide financeira e responsabilização de plataformas digitais, influenciadores e intermediadores de pagamento. O recorrente sustentou ser desnecessária a produção de perícia técnica, defendendo a suficiência de prova documental e oral para comprovação da fraude e do fluxo financeiro em
blockchain .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apuração de fraude envolvendo criptoativos, blockchain e funcionamento interno de aplicativo digital exige produção de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (
ii
) estabelecer se a pluralidade de réus, a diversidade de teses defensivas e os pedidos cautelares de bloqueio patrimonial desnaturam a simplicidade procedimental exigida pela Lei
no 9.099/1995; e (
iii
) determinar se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por complexidade da causa, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rastreamento de transações realizadas em blockchain, a identificação de carteiras digitais de destino e a verificação da efetiva conversão e destinação de criptoativos exigem conhecimento técnico especializado nas áreas de informática e contabilidade, incompatível com mera análise documental.

A apuração da legitimidade das transações em ambiente descentralizado e criptografado demanda auditoria técnica realizada por perito de confiança do juízo, sob contraditório, não sendo suficiente a apresentação unilateral de prints, extratos ou relatórios particulares.

A análise do funcionamento interno do aplicativo, da eventual burla a sistemas de segurança e da dinâmica de captação financeira atribuída ao suposto esquema fraudulento exige investigação técnica aprofundada sobre software, protocolos digitais e segurança cibernética.

A presença de treze demandados com distintas posições jurídicas e teses defensivas impõe análise individualizada de responsabilidade civil, nexo causal e grau de participação de cada réu, afastando a simplicidade exigida pelo rito sumaríssimo.

A imputação de responsabilidade a provedores de aplicação, influenciadores digitais e plataformas de pagamento exige instrução probatória ampla e segregação de condutas, sendo incompatível com julgamento simplificado no âmbito dos Juizados Especiais.

Os pedidos de arresto cautelar, bloqueio de ativos financeiros e eventual desconsideração da personalidade jurídica geram múltiplos incidentes processuais e sucessivas comunicações com instituições financeiras, desnaturando a celeridade processual própria do microssistema.

A multiplicidade de partes domiciliadas em diferentes unidades da federação e a necessidade de expedição de diversos atos de cooperação processual reforçam a inadequação da via eleita.

A menor complexidade da causa, para fins de competência do Juizado Especial, é aferida pelo objeto da prova e não pelo valor econômico da demanda, conforme orientação consolidada no Enunciado 54 do FONAJE.

A manutenção da ação no rito da Lei no 9.099/1995 acarretaria cerceamento de defesa e risco de julgamento baseado em presunções insuficientes para sustentar condenações patrimoniais relevantes, sendo adequada a extinção sem resolução do mérito para redirecionamento à via ordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apuração de fraude envolvendo criptoativos, blockchain e rastreamento de ativos digitais exige prova pericial técnica especializada incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

A pluralidade expressiva de réus, a necessidade de individualização das responsabilidades civis e a multiplicidade de incidentes processuais afastam a competência do Juizado Especial por ausência de simplicidade procedimental.

Pedidos de arresto cautelar e bloqueio patrimonial em demandas estruturais e multifacetadas desnaturam a lógica da celeridade e informalidade prevista na Lei no 9.099/1995.

A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, sendo cabível a extinção do processo sem resolução do mérito quando a instrução exigir dilação probatória incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995,
arts
. 51, II, e 55; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o; Lei no 12.965/2014;
Enunciado
54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE,
Enunciado
54;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente relatório inicia-se a partir da peça processual denominada Recurso Inominado (ID 357708933), interposta pela parte autora em face da sentença (ID 357708932) que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/1995. O recorrente busca a reforma da decisão originária, sustentando, em síntese, a desnecessidade de produção de prova pericial complexa, argumentando que a demonstração da fraude e da responsabilidade dos réus poderia ser atestada por meio de provas documentais e orais. Aduz que o rastreamento de transações na tecnologia blockchain constitui atividade passível de comprovação mediante apresentação de relatórios e extratos emitidos por plataformas especializadas, dispensando a nomeação de perito judicial. Defende, outrossim, a compatibilidade dos pedidos de arresto cautelar com o rito dos Juizados Especiais, pugnando pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para regular processamento. O recorrente pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 357708934 e ID 357708935).

O juízo de origem, após decisão anterior de extinção por contumácia (ID 357708927) ter sido anulada em sede de Embargos de Declaração (ID 357708928 e ID 357708932), proferiu nova sentença terminativa. O magistrado fundamentou a incompetência do Juizado Especial Cível calcado em dois pilares principais:
primeiramente, a tese autoral demanda análise de funcionamento interno de loja de aplicativos, auditoria de segurança de software, rastreamento de movimentações em criptomoedas e enquadramento de pirâmide financeira, exigindo perícia formal; em segundo lugar, a formulação de pedidos cautelares contra múltiplas plataformas e contas bancárias pressupõe incidentes processuais incompatíveis com a celeridade processual.

As partes recorridas apresentaram contrarrazões tempestivas. Os réus Ricardo
Piologo
, Rodrigo
Piologo
e Irmãos
Piologo
Ltda. manifestaram-se no ID 357708939, asseverando a correção da sentença, destacando que a pluralidade de treze demandados aliada à necessidade de conversão e apuração de valores em moeda estrangeira tornam o feito inegavelmente complexo, invocando o Enunciado 31 do FONAJE e precedentes jurisprudenciais. De igual modo, a requerida Google Brasil Internet Ltda. apresentou suas contrarrazões no ID 357708941, defendendo a manutenção da decisão combatida. A empresa de tecnologia argumenta a necessidade de expedição de incontáveis cartas precatórias e a imprescindibilidade de conhecimento técnico especializado para desvendar a dinâmica do suposto golpe financeiro, anexando relatório investigativo interno (ID 357708905) que atesta o encerramento da conta do aplicativo fraudador por violação de políticas de segurança.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal após decisão de admissibilidade (ID 357708942) que deferiu a gratuidade da justiça ao recorrente e recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo.

É o relatório passo a decidir.

V O T O R E L A T O R

DO VOTO

1. Do juízo de admissibilidade

Conheço do recurso inominado interposto pela parte autora, porquanto vislumbro a presença de todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade previstos na Lei 9.099/1995. A tempestividade recursal encontra-se atestada e devidamente certificada nos autos (ID 357708938).

Superada a fase de prelibação, passo à análise detida do mérito recursal e dos fundamentos que alicerçam o inconformismo da parte apelante.

2. Da Necessidade de Perícia Especializada em Blockchain e Criptoativos

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de que a demanda estaria revestida de singeleza probatória, sendo suficientes a colheita de depoimentos e a juntada de extratos para o deslinde da controvérsia. Contudo, em análise perfunctória e aprofundada dos elementos que compõem a lide, compreendo que a pretensão autoral não se limita à simples verificação de uma propaganda supostamente enganosa. Para a correta subsunção do fato ao direito, especialmente no que tange ao pedido de reparação de
danos materiais quantificados originariamente em moeda estrangeira, torna-se condição indispensável o rastreamento pericial do fluxo financeiro.

O autor afirma ter realizado expressivos aportes na criptomoeda conhecida como
Tether
ou USDT. O rastreamento de transações registradas em tecnologia blockchain, a identificação precisa das carteiras digitais de destino, bem como a verificação da efetiva conversão e posterior destinação desses ativos criptográficos exigem um grau de conhecimento técnico e especializado que
refoge
completamente à análise meramente documental. A arquitetura descentralizada das criptomoedas foi concebida justamente para dificultar o rastreio linear comum ao sistema bancário tradicional.

Nesse sentido, esclareço que não se trata apenas de ler planilhas ou extratos fornecidos unilateralmente pelas partes, mas de auditar a legitimidade das transações em um ambiente criptografado e descentralizado. Sem a produção de prova pericial técnica nas áreas de informática e contábil, realizada por perito de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório, não há como vincular de forma inequívoca o suposto prejuízo patrimonial alegado à conduta específica de cada um dos requeridos. O direito sancionador e reparatório exige precisão matemática e nexo de causalidade inquestionável, elementos que não podem ser presumidos a partir de capturas de tela ou relatos unilaterais.

A complexidade técnica é corroborada pelo relatório de investigação apresentado pela recorrida Google (ID 357708905), o qual demonstra que o aplicativo em questão operava por meio de códigos complexos que burlavam regras de transparência de comportamento e políticas contra malwares. Analisar como o software agia nos dispositivos, como interceptava os pagamentos e para quais endereços criptográficos os valores eram drenados configura atividade pericial de alta complexidade técnica, absolutamente refratária ao rito dos Juizados Especiais.

3. Da Pluralidade de Réus e da Natureza Estrutural da Fraude

Adentrando à conjuntura subjetiva da lide, observo que a demanda apresenta uma complexidade estrutural e processual acentuada. No polo passivo desta ação, figuram treze litisconsortes, englobando desde gigantes da tecnologia mundial (provedores de aplicação), passando por diversos influenciadores digitais, pessoas jurídicas de pequeno porte e até gestores de plataformas de facilitação de pagamentos. A análise percuciente da responsabilidade civil de cada um desses agentes exige, impreterivelmente, uma investigação profunda sobre o grau de ingerência, a culpabilidade e o nexo de causalidade devidamente individualizado.

Com efeito, as defesas apresentadas denotam teses jurídicas antagônicas e específicas para cada núcleo de réus. Enquanto a plataforma distribuidora do aplicativo alega atuar como mero espaço de disponibilização sob a égide limitadora da responsabilidade civil prevista na Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), os
influenciadores digitais discutem os contornos e os limites de sua responsabilidade civil na cadeia de consumo decorrente de publicidade patrocinada. De igual modo, as plataformas de pagamento debatem sua atuação como meras facilitadoras sistêmicas, sem controle sobre o negócio subjacente.

Por conseguinte, a natureza do suposto esquema fraudulento, caracterizado pelo autor como um "Esquema Ponzi" ou pirâmide financeira tecnológica, demanda uma análise estrutural e contábil minuciosa do modelo de negócio operado pelo aplicativo "Epic
Ballad
:
Rise

of

Heroes
". O desvelamento das engrenagens dessa estrutura fraudulenta multinacional é diametralmente incompatível com a celeridade, a informalidade e a ausência de dilação probatória profunda inerentes ao rito sumaríssimo ditado pela Lei 9.099/1995. Proceder com um julgamento em bloco, sem a devida segregação das responsabilidades e sem o lastro probatório exauriente, consistiria em grave ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

A multiplicidade de partes domiciliadas em diferentes unidades da federação (como se extrai das contrarrazões de ID 357708941) impõe a expedição de incontáveis atos de comunicação e cooperação processual, circunstância que, agregada ao número elevado de litisconsortes, descaracteriza de plano a simplicidade que fundamenta a existência dos Juizados Especiais.

4. Dos Pedidos de Arresto Cautelar e Incidentes Processuais

Outrossim, verifico que a parte recorrente formulou pedidos de natureza constritiva severa, requerendo o arresto cautelar de ativos financeiros em contas variadas, incluindo o bloqueio de valores expressivos perante plataformas de intermediação, como a
Kirvano
Pagamentos. Tais pleitos de urgência, quando inseridos no contexto de uma demanda multifacetada com treze demandados, geram inevitavelmente uma multiplicidade incalculável de comunicações judiciais aos órgãos do sistema financeiro nacional e internacional.

Ademais, a execução de medidas dessa envergadura atrai invariavelmente uma sucessão de respostas técnicas complexas por parte das instituições financeiras, ensejando potenciais incidentes processuais prolongados. A necessidade de eventual desconsideração da personalidade jurídica de algumas das empresas rés para alcançar o patrimônio de seus sócios, ou mesmo a oposição de embargos de terceiro por indivíduos afetados por bloqueios abrangentes, desnatura completamente a lógica da simplicidade e da concisão esperadas na jurisdição de menor complexidade.

A arquitetura dos Juizados Especiais Cíveis não foi concebida para gerenciar ações de persecução patrimonial massiva contra redes de empresas interligadas, sobretudo quando envolvem bloqueios preventivos de valores convertidos em criptoativos. O gerenciamento processual de tantas frentes constritivas
e a respectiva garantia do contraditório para cada ente afetado sufocariam o juízo, convertendo um rito que deveria ser ágil em um procedimento ordinário arrastado e fragmentado, o que o legislador infraconstitucional buscou expressamente evitar.

5. Da Aplicação do Artigo 51, II, da Lei 9.099/1995
e Enunciado
54 do FONAJE

Diante do arcabouço fático e jurídico ora delineado, a complexidade da causa consolida-se como um obstáculo intransponível ao conhecimento do mérito no microssistema dos Juizados Especiais. Entendo ser imperiosa a aplicação cristalina da regra inserta no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/1995, que determina a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando a causa se mostrar complexa demais para ser decidida no rito sumaríssimo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, consolidada no Fórum Nacional de Juizados Especiais, assentou diretriz fundamental por meio do Enunciado 54 do FONAJE, o qual preceitua expressamente que a menor complexidade da causa, para fins de competência do Juizado Especial, é aferida pelo objeto da prova e não em face do valor econômico da pretensão. Trata-se de premissa basilar: pouco importa se o valor perseguido está abaixo do teto de quarenta
salários mínimos
, se a via para provar o direito invocado consistir em um labirinto probatório.

No caso em tela, o objeto da prova atinge níveis de altíssima complexidade. O acervo probatório necessário para o deslinde justo e seguro do litígio envolve, invariavelmente, a análise pormenorizada do funcionamento interno de softwares estrangeiros, a auditoria rigorosa de sistemas de segurança digital (como os protocolos do Google Play
Protect
), o rastreamento minucioso de ativos digitais internacionais evadidos e a compreensão da satisfação do crédito imerso em um contexto de sofisticada fraude tecnológica.

A manutenção do feito sob o rito célere da Lei 9.099/1995, caso fosse admitida, acarretaria inevitável cerceamento de defesa para as partes rés, que se veriam impedidas de produzir as provas periciais cabíveis para afastar as pesadas acusações. Em contrapartida, levaria este julgador à prolação de uma decisão temerária, baseada exclusivamente em presunções e em recortes de telas (prints) insuficientes para lastrear condenações pecuniárias significativas.

A própria jurisprudência citada nas contrarrazões da recorrida (ID 357708941), oriunda da Terceira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reafirma que a impugnação atrelada a elementos de tecnologia da informação exige conhecimentos técnicos específicos, inviabilizando o processamento do feito no Juizado Especial Cível em razão da necessidade imperativa de prova técnica. A extinção da ação, longe de representar uma negativa de prestação jurisdicional, constitui a correta adequação da tutela
pretendida à via processual ordinária, a qual possui os instrumentos dilatados adequados para a elucidação segura de todos os fatos.

Portanto, a sentença exarada pelo juízo de origem (ID 357708932) mostra-se irretocável, tendo aplicado de forma escorreita o direito ao contexto dos autos, motivo pelo qual a sua integral manutenção é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pela parte autora, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter
incólume
a sentença proferida no juízo de origem que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da causa, com supedâneo no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/1995.

Em virtude da sucumbência recursal integral, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos das partes recorridas. Fixo os honorários sucumbenciais no importe correspondente a 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, sopesando o grau de zelo dos profissionais e a complexidade fática da matéria debatida em sede de contrarrazões, nos exatos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995.

Não obstante a condenação operada, determino a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, em estrita observância ao que dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, benefício este que ora ratifico em definitivo.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026